Tribunal: CARF
Processo: 10932.000382/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.000382/2007-99
ACÓRDÃO
2003-006.848 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INGENICO DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS
LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN)
e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos
da autuação, improcede a arguição de nulidade quando a notificação de
lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo
Decreto.
TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FORNECEDOR E TOMADOR DE MÃO-DE-
OBRA. ART. 31 DA LEI 8.212/91, COM A REDAÇÃO DA LEI 9.711/98.
A partir da vigência do art. 31 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei
9.711/98, a empresa contratante é responsável, com exclusividade, pelo
recolhimento da contribuição previdenciária por ela retida do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, afastada, em relação ao
montante retido, a responsabilidade supletiva da empresa prestadora,
cedente de mão-de-obra. Tese no 335 fixada no julgamento pelo STJ do
REsp no 1131047/MA, processado sob o regime dos recursos
representativos de controvérsia do art. 543-C do CPC/73.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, cancelando-se
o crédito referente à exclusão das bases autuadas sugeridas nas tabelas dispostas nas duas
Fl. 2956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.848 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000382/2007-99
2
Informações Fiscais dando conta do resultado das diligências realizadas (processo digital, fls. 2.757
e 2.844 a 2.845).

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator e Presidente em exercício

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Francisco Ibiapino Luz (presidente em exercício), Ronnie Soares Anderson
(substituto integral) e Leonardo Nunez Campos (substituto integral).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário referente previdenciária devida pelo tomador de serviços
contratados mediante cessão de mão de obra.
Autuação
Segundo o Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, a Recorrente
deixou de reter e recolher 11% (onze por cento) do valor bruto das notas fiscais ou faturas
expedidas em virtude de serviços por ela contratados mediante cessão de mão de obra (processo
digital, fls. 258 a 274).
Impugnação
Inconformada, a Autuada apresentou impugnação, trazendo de relevante para a
solução da presente controvérsia o disposto na sequência (processo digital, fls. 282 a 330):
1. Aduz nulidade da autuação motivada pela ausência de assinatura da autoridade
outorgante do referido procedimento no respectivo Mandado de Procedimento Fiscal (MPF).
2. Ressalta que a relação contratual estabelecida com os prestadores não tem
natureza jurídica de cessão de mão-de-obra, em suas palavras, não a obrigando reter e recolher
dita contribuição.
3. Arrazoa que a maioria dos prestadores são optantes pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES -, o que, aos seus olhos, implica igualmente sua desobrigação de reter e recolher
mencionada contribuição.
4. Pondera suposta duplicidade de recolhimento, tendo em vista os prestadores
terem recolhido regularmente as contribuições devidas.
Fl. 2957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.848 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000382/2007-99
3
5. Manifesta constar, na base autuada, notas fiscais tocantes a operações que
sequer referem-se à prestação de serviço.
6. Sendo o caso, propõe a realização de perícia para comprovar as alegações por ela
apontadas.
7. Transcreve precedentes jurisprudenciais perfilhados à sua pretensão.
.Julgamento de Primeira Instância
A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
II julgou parcialmente procedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 2.514 a
2.542):
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
Não se constitui em vicio insanável a falta de assinatura da autoridade outorgante
no instrumento físico de MPF, uma vez que a Portaria RFB n.° 4.066/2007 prevê a
possibilidade deste ser assinado eletronicamente.
APLICAÇÃO DO DECRETO n.° 70.235/72 NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
FISCAIS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB.
Nos termos do §1 0 do artigo 16 e inciso I do artigo 25, ambos da Lei n.°
11.457/2007, aplicar-se-á integralmente o Decreto n.° 70.235/1972 para os
processos administrativos fiscais previdenciários administrados pela Receita
Federal do Brasil somente para aqueles cujo lançamento ocorram a partir de
01.04.2008.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11 %. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra
deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço e
recolher a importância retida em nome da empresa cedente da mão-de- obra,
sendo que a partir da competência de 02/1999 tal procedimento possui natureza
jurídica de substituição tributária.
REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Enseja a revisão do lançamento à apresentação pelo contribuinte de elementos
de prova robustos que comprovem o direito alegado.
PERÍCIA CONTÁBIL.
Indefere-se pedido de perícia para comprovar mesma matéria que já foi objeto de
auditoria pela Fiscalização da RFB.
(destaques no original)
A propósito, o julgador de origem decidiu pela parcial procedência da impugnação,
cancelando o crédito tributário decorrente do serviço de instalação contratado, o qual foi
Fl. 2958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.848 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000382/2007-99
4
comprovado por ocasião da diligência realizada. Confira-se nos excetos daquela decisão, que ora
transcrevo (processo digital, fls. 2.536 e 2.540):
Conforme suscitado pela impugnação apresentada e diligência fiscal realizada
especialmente para este fim, procedeu-se à exclusão do lançamento em tela
todas as notas fiscais em que o contribuinte logrou êxito em demonstrar de forma
inequívoca a prestação de atividades de instalação, modalidade não contemplada
pelo artigo 146 da IN MPS/SRP n.o 03/2005 para efeitos de retenção, sendo
aplicada para as demais notas fiscais a alíquota de 50% para obtenção da base de
cálculo, conforme artigo 150, I, da citada IN, posto que nos Contratos
apresentados à Fiscalização houve previsão de fornecimento de material:
[...]
Diante do exposto, procedemos A. retificação do débito conforme planilha abaixo:
[...]
O valor consolidado do débito na data de 26/07/2007 passa DE R$ 1.724.729,43
(um milhão setecentos e vinte e quatro mil setecentos e vinte e nove reais e
quarenta e três centavos) PARA R$ 1.646.212,58 (um milhão seiscentos e
quarenta e seis mil duzentos e doze reais e cinquenta e oito centavos), conforme
Discriminativo Analítico do Débito Retificado – DRD-R anexado às fls. 1.200/1.247.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 2.554
a 2.586).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 20/10/2008
(processo digital, fl. 2.546), e a peça recursal foi interposta em 18/11/2008 (processo digital, fl.
2.554), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Fl. 2959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.848 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000382/2007-99
5

Preliminares
Conversão do julgamento em diligência
Manifestada controvérsia foi inicialmente apreciada na sessão do dia 9 de
novembro de 2021, sendo reportado julgamento convertido em diligência, para que a unidade
preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adotasse as providências
solicitadas por meio da Resolução no 2402-001.119, da qual extraio os seguintes excertos
(processo digital, fls. 2.743 a 2.749):
Nessa perspectiva, transcrevo excertos da minuta do voto apresentado pela
ilustre Relatora, que muito bem contextualiza a situação posta, nestes termos:
Das notas fiscais não excluídas
O recorrente alega, por fim, que não houve critério por parte do julgador de
primeira instância na exclusão das notas fiscais que remanesceram da
diligência fiscal determinada, pois sem nenhuma justificativa, exclui
parcialmente notas fiscais relativas aos prestadores R3 - Divair Evangelista
do Carmo ME, R8 - R.R. Meirelles e Companhia Ltda. e R10 - Abico Serviços
em Informática S/C Ltda. relativas aos serviços de instalação, mantendo as
notas fiscais referentes a reembolso de ICMS, passagem e ressarcimento de
custos.
Nesse sentido, apresente planilha a fls. 2574/2582 relacionando uma série
de notas ficais constantes dos autos, que não diriam respeito ao fato
gerador do tributo cobrado, e que foram mantidas tanto pela autoridade de
origem quanto pelo julgador “a quo”.
Pois bem.
O art. 31 da Lei no 8212/91, com redação dada pela Lei no 9711/98,
vigente ao tempo do fato gerador do tributo cobrado, dispunha que:
Art.31.A empresa contratante de serviços executados mediante
cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário,
deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia dois
do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou
fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o
disposto no § 5odo art. 33.(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
(...)
§3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas
de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos,
Fl. 2960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.848 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000382/2007-99
6
relacionados ou não com a atividade-fim da empresa, quaisquer que
sejam a natureza e a forma de contratação.(Redação dada pela Lei no
9.711, de 1998).
(...)
A IN/SRF no 05/2003 detalha, em seu art. 143, acima transcrito, os
requisitos para que o serviço se caracterize como prestado mediante
cessão de mão de obra e, em seu art. 145, relaciona quais serviços
estarão sujeitos à retenção de 11% sobre a respectiva nota
fiscal/fatura se assim forem prestados.
Nesse pressuposto, é razoável a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil analisar detidamente a documentação constante da
reportada planilha anexada aos autos (processo digital, fls. 2.574 a 2.582). Assim
entendido, o resultado do referido levantamento deverá ser consolidado em
relatório fiscal conclusivo, nele constando, detalhadamente, os valores que
deverão ser excluídos da base de cálculo do crédito constituído, por não se
caracterizar prestação de serviço mediante cessão de mão de obra, sujeita à
retenção de 11% (onze por cento).
(destaque no original)
Informação fiscal da diligência
A
Unidade
demandada
anexou
documentação
comprobatória,
restando
confirmados os valores que deverão ser excluídos da base de cálculo do crédito constituído, nestes
termos (processo digital, fls. 2.754 a 2.774):
2.1. Preliminarmente informamos que o presente levantamento teve como Base
de Cálculo 50% do Valor Bruto das Notas Fiscais de Serviços, conforme artigo 150
da IN MPS/SRP no 03/2005, posto que os nos contratos apresentados houve a
previsão de fornecimento de material, assim os valores que procedemos a
exclusão serão as bases de cálculos constantes do Relatório de Lançamentos – RL
de fls 156 a 234, e que não tiveram suas exclusões promovidas pelo FORCED’S às
fls. 2349 a 2383, (no antiga fls. 1.167 a 1.184), em atendimento ao despacho de
fls. 2335 a 2337 ( no antiga fls. 1.160 a 1.161).
2.2. Esclarecemos que no Relatório de Lançamentos, já mencionado no item
anterior, constam os valores de bases do levantamento discriminados por
prestadores e teve como observação do documento de origem do levantamento
“a Numeração da Nota Fiscal-NF”, desta forma DESTACAMOS que os
documentos constantes da planilha apresentada pela empresa de fls. 2574 a
2582, que não se referem a Notas Fiscais – NF, como Recibos e Notas de Débito
não foram localizados no Relatório de Levantamentos, assim se conclui que os
50% do Valor Bruto desses documentos não compuseram as bases de cálculos do
presente levantamento, ficando estes documentos desconsiderado para as
exclusões realizadas, conforme relacionados na planilha a seguir:
Fl. 2961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.848 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000382/2007-99
7
[...]
2.3. Considerando a elaboração FORCED’s com exclusão de 50% Valores das Notas
Fiscais, cuja as descrições de serviços não caracterizava a prestação de serviço
mediante cessão de mão de obra, por não estar sujeita à retenção de 11% (onze
por cento), realizada na diligência anterior pela auditora Regina Helena R. T. Saura
da DRF – São Bernardo, às fls. 2385.
2.4. Considerando que a empresa alegou que permaneceram ainda outras notas
fiscais com as mesmas características, que não foram excluídas na Diligência
mencionada no item 2.3, e, visto que os serviços prestados discriminados no
corpo das notas fiscais se tratam de instalações, ajuda de custo, despesas de
viagem, reembolso de ICMS, e, não existindo outros elementos para sua
caracterização como cessão de mão de obra, realizamos as exclusões dos Valores
das Bases de Cálculos que serviram para o presente levantamento, conforme
demonstrado na Planilha Demonstrativa dos Valores Excluídos que Integraram
as Bases de Cálculo do Levantamento, anexada ao presente processo.
3. Nesta Diligência que ora realizamos, o valor excluído de base de cálculo importa
em R$ 189.829,85, (cento e oitenta e nove, oitocentos e vinte e nove reais e
oitenta e cinco centavos) e que resultou no valor em R$ 20.881,28 (valor de
retenção de 11%), valores originários de contribuição previdenciária, deduzidas
do valor do débito, conforme demonstrado a seguir:

[...]

(destaques no original)
Resposta à intimação da diligência
Ao ser intimada do resultado da diligência, a Recorrente assim se manifestou
(processo digital, fls. 2.783 a 2.786):
9. Irresignada, a RECORRENTE interpôs recurso voluntário reforçando que, dentre
as notas fiscais mantidas no lançamento, há serviços que não se referem a cessão
de mão-de-obra suscetível à retenção dos 11% e, ainda, há casos de reembolsos
de despesas que sequer correspondem a uma prestação de serviços (cfr. planilha
de fls. 2574/2582). Outrossim, restou demonstrada a manutenção do
Fl. 2962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.848 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000382/2007-99
8
“recolhimento em duplicidade”, haja vista que sendo cobrado da RECORRENTE
(tomadora) as contribuições previdenciárias recolhidas pelos prestadores de
serviço.
[...]
12. Com efeito, de todas as notas listas na planilha de fls. 2574/2582, a Receita
Federal excluiu integralmente as notas fiscais de prestação de serviços constantes
da referida planilha, tendo apenas deixado de proceder a exclusão do lançamento
em relação às cobranças de reembolsos de despesas realizadas por meio de notas
de débitos e que não haviam sido incluídas na base de cálculo da contribuição
previdenciária lançada.
13. Em resumo, a diligência fiscal realizada pela Receita Federal após análise dos
documentos comprobatórios apresentados pela IMPUGNANTE confirmou os
argumentos aduzidos no recurso voluntário, no sentido de reconhecer que a
autuação realmente abrangeu, de forma indevida, valore referentes a serviços
de instalação que não estão sujeitos à retenção dos 11%, bem como valores
relativos a reembolsos de despesas.
(destaques no original)
Nova conversão do julgamento em diligência
Manifestada controvérsia foi novamente apreciada na sessão do dia 13 de
setembro de 2023, sendo reportado julgamento novamente convertido em diligência, para que a
unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adotasse as providências
solicitadas por meio da Resolução no 2402-001.292, da qual extraio os seguintes excertos
(processo digital, fls. 2.825 a 2.833):
Consoante se vê, o reportado julgamento foi convertido em diligência
anteriormente, para manifestação da autoridade fiscal acerca das notas fiscais
questionadas, à época, pela Recorrente. Contudo, durante novo julgamento,
surgiu fato de relevante interesse para o deslinde da questão, que foi o
apontamento de supostos prestadores optantes pelo SIMPLES, matéria objeto do
Tema no 171 do STJ, aprovado na sistemática dos recursos repetitivos, de
cumprimento obrigatório pelo Colegiado, cuja tese transcrevemos:
A retenção da contribuição para a seguridade social pelo tomador do
serviço não se aplica às empresas optantes pelo Simples.
Nesse pressuposto, proponho a conversão do presente julgamento em diligência
para que a unidade de preparo da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
manifeste-se:
1. acerca do extrato detalhado de consulta aos supostos optantes pelo
Simples relacionados às fls. 2.813 (vigência de inclusão e exclusão);
Fl. 2963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.848 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000382/2007-99
9
2. supostos reembolsos de despesas e serviços que não se sujeitam à
retenção de 11% na cessão de mão de obra, conforme alegações dos
tópicos 06 e 15 (fls. 2.813 e 2.816).
Informação fiscal da diligência
A Unidade demandada anexou documentação comprobatória, restando confirmado
que parcela dos prestadores eram optantes pelo SIMPLES FEDERAL durante o período autuado, ali
se destacando, também, os dispêndios que não se sujeitavam à retenção, nestes termos (processo
digital, fls. 2.836 a 2.845):
4. Conclusões
Feitas as análises acima descritas, concluímos que o débito deve ser retificado,
para exclusão dos seguintes itens do lançamento:
a) Integralmente os levantamentos R4 – Retenção ICV, R7 – Retenção POS,
R9 – Retenção TSA, R10 – Retenção Abico, R11 – Retenção Bahiacard e R12
– Retenção Locksat, tendo em vista que se referem a empresas optantes
pelo Simples Federal;
b) Competências de 01/2005 a 01/2007, do levantamento R6 – Retenção
MG, tendo em vista que o contribuinte era optante do Simples Federal
nesse período;
c) Retificação do Levantamento R3 – Retenção Divair, para exclusão das
notas fiscais referentes a reembolso de ICMS e serviços exclusivamente de
instalação, o que deverá ser feito da seguinte forma:

Fl. 2964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.848 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000382/2007-99
10

Nulidade do lançamento
Tocante às alegações recursais atinentes à nulidade formal do lançamento, assim
como à não obrigatoriedade de retenção das contribuições à seguridade social nos serviços
contratados, aproprio-me parcialmente do entendimento do voto vencido da, à época do
julgamento convertido em diligência, conselheira Renata Toratti Cassini, nestes termos:
Da nulidade formal do lançamento. Ausência de assinatura do AFRFB no
Mandado de Procedimento Fiscal.
O recorrente reitera em seu recurso a alegação já apresentada em sua
impugnação no sentido de que o lançamento seria nulo em função da ausência de
assinatura do auditor fiscal da RFB no Mandado de Procedimento Fiscal.
O Mandado de Procedimento Fiscal é uma ordem expressa da autoridade
competente para o Auditor Fiscal iniciar um procedimento fiscal em determinado
contribuinte. Esse documento fica disponível, a partir de sua expedição, na página
da Receita Federal do Brasil na rede mundial de computadores e pode ser
consultado pelo contribuinte, mediante digitação do código que lhe é fornecido
no Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF, possibilitando à empresa fiscalizada
conferir sua autenticidade.
Anote-se que nos termos do § 7o do art. 7o da Portaria no 4066, de 02 de maio de
2007, vigente à época da ação fiscal,
Art. 7o O MPF-F, o MPF-D e o MPF-E conterão:
(...)
Fl. 2965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.848 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000382/2007-99
11
VII - o nome, a matrícula e a assinatura da autoridade outorgante e, na
hipótese de delegação de competência, a indicação do respectivo ato;
(...)
§ 7o Os MPF referentes a contribuições previdenciárias, emitidos pelas
autoridades indicadas no art. 6o, poderão ser assinados eletronicamente.
(...)
Observe-se que essa informação consta do item 4 próprio MPF, a fls, 244,
conforme imagem abaixo reproduzida:

Assim, não tem razão o recorrente quanto à alegação do recorrente acerca da
nulidade do lançamento em função da ausência de assinatura do AFRFB no
Mandado de Procedimento Fiscal, pois a própria norma que regulamenta esse
procedimento prevê a possibilidade de que os MPF’s relativos a contribuições
previdenciárias, como é o caso, sejam assinados eletronicamente.
Não obrigatoriedade de retenção de contribuições à seguridade social nos
serviços contratados
O recorrente alega em seu recurso que a autoridade fiscal autuante lançou o valor
integral das contribuições supostamente não retidas. Diz que, entretanto, os
prestadores de serviços recolheram as contribuições devidas, de modo que a
cobrança do recorrente das contribuições não retidas configura dupla incidência,
é dizer, cobrança do mesmo tributo de pessoas jurídica distintas, o que arreta um
enriquecimento ilícito da administração .
A esse respeito, o art. 31 da Lei no 8212/91, com redação dada pela Lei no
9711/98, dispositivo legal que dispõe sobre as contribuições lançadas vigente na
data da ocorrência dos fatos geradores, dispunha o seguinte:
Art.31.A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de
mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter
onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e recolher a importância retida até o dia dois do mês
subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome
da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5odo art.
33.(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
§1oO valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, será compensado pelo
respectivo estabelecimento da empresa cedente da mão-de-obra, quando
do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas
sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.(Redação dada
pela Lei no 9.711, de 1998).
Fl. 2966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.848 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000382/2007-99
12
§2oNa impossibilidade de haver compensação integral na forma do
parágrafo anterior, o saldo remanescente será objeto de
restituição.(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
(...).
Observe-se que a legislação é expressa no sentido de que a empresa contratante
de serviços mediante cessão de mão-de-obra deve reter onze por cento do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher essa
importância em nome da emprese cedente de mão-de-obra. Não se trata,
portanto, de uma opção, mas de uma obrigação imposta ao tomador de serviços.
No entanto, essa mesma legislação prevê em seus parágrafos 1o e 2o, que o valor
retido será compensado pelo cedente de mão-de-obra quando do recolhimento
das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de
pagamentos dos segurados a seu serviço e, na impossibilidade de compensação
integral dos valores retidos, o saldo remanescente será objeto de restituição.
A esse respeito, esclarece a doutrina que
A retenção de 11% sobre o total da fatura ou nota fiscal de prestação de
serviços, mediante empreitada ou cessão de mão de obra, consiste em
antecipação de recolhimento, feita pelo tomador do serviço em nome do
prestador (art. 31 da Lei no 8.212/91).
Esta nova sistemática de arrecadação vem substituir a responsabilidade
solidária na prestação de serviços, que era prevista na redação original do
art. 31 da Lei no 8.212/91, antes da alteração provocada pela Lei no
9.711/98. O novo mecanismo é, ao mesmo tempo, mais eficaz e simples,
para as empresas contratadas e contratantes.
Ao contrário do que possa parecer, a retenção não é nova contribuição
social, mas mera antecipação compensável, visando somente a garantir a
arrecadação previdenciária, obrigando o tomador de serviços a reter o
percentual de 11% sobre o documento fiscal e recolhê-lo em nome da
prestadora de serviço.
O prestador de serviço, ao efetuar o recolhimento devido, na competência,
deduzirá os valores já retidos pelo tomador, pagando somente a diferença.
Caso os valores já recolhidos pelo contratante de serviços tenham sido
superiores ao devido, poderá o prestador optar pela restituição ou
compensação nos meses seguintes.
Por isso, entendo que a empresa contratante de mão de obra, dita
tomadora de serviços, cumpre mera obrigação acessória ao efetuar a
retenção, já que se trata de simples obrigação de fazer, e não de dar, pois
Fl. 2967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.848 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000382/2007-99
13
não há reduções patrimoniais desta empresa, que simplesmente repassa o
valor devido por outrem. 1
Por fim, observe-se que o entendimento consolidado do STJ é no sentido que a
retenção de 11% é responsabilidade exclusiva da empresa tomadora de serviço,
não sendo possível responsabilizar a empresa contratada pelos valores
eventualmente não retidos. A esse respeito, no julgamento do REsp no
1131047/MA, processado sob o regime dos recursos representativos de
controvérsia o art. 543-C do antigo CPC/73, aquele tribunal fixou a tese de no 335,
no sentido de que
A partir da vigência do art. 31 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei
9.711/98, a empresa contratante é responsável, com exclusividade, pelo
recolhimento da contribuição previdenciária por ela retida do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, afastada, em relação ao
montante retido, a responsabilidade supletiva da empresa prestadora,
cedente de mão-de-obra.
Desse modo, não parece tem o recorrente em seu argumento no sentido de que
teria havido dupla incidência, ou seja, cobrança do mesmo tributo de pessoas
jurídicas distintas, ensejando enriquecimento ilícito da administração.
Alega, ainda, o recorrente, que não haveria obrigatoriedade de retenção das
contribuições em comento, pois diferentemente do que argumenta o julgador de
primeira instância, do termo “disposição”, constante da cláusula 1.11 do contrato
padrão celebrado com as empresas prestadoras de serviços, não se pode extrair
que os serviços contratados teriam sido prestados mediante cessão de mão-de-
obra, nos temos do que prevê o art. 143 da IN/SRP no 03/2005, como se apenas
isso fosse o bastante para a caracterização do fato gerador da obrigação
tributária.
Argumenta que a cláusula 1.11 “apenas define o que seria horário de
atendimento e não que a contratada manterá equipe à disposição da contratante
durante todo o tempo”, ou, em outros termos, “será chamado horário de
atendimento o período em que a contratada estiver 'atendendo' a contratante”.
Acrescenta que “o fato de a Recorrente estabelecer a forma, modelo, padrão de
como será a identificação quando os prestadores estiverem prestando serviço à
ela não faz nascer a obrigação previdenciária aqui discutida”.
Conclui argumentando que há abundantes argumentos que demonstram que não
há, no caso, cessão de mão-de-obra: não existem equipes à disposição da
empresa tomadora de serviço, não existe pessoalidade e não existe fidelidade
exclusiva.
Dispõe o art. 31, §§ 3o e 4o da Lei no 8212/91, com redação da Lei no 9711/98,
que

1 IBRAHIM, Fábio Zambitte. CURSO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO. Rio de Janeiro: Impetus, 2019, p.
365.
Fl. 2968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.848 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000382/2007-99
14
Art. 31....
(...)
§3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou
não com a atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a
forma de contratação.(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
§4o Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de
outros estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços:(Redação dada
pela Lei no 9.711, de 1998).
I-limpeza, conservação e zeladoria;(Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
II-vigilância e segurança;(Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
III-empreitada de mão-de-obra;(Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
IV-contratação de trabalho temporário na forma da Lei no6.019, de 3 de
janeiro de 1974.(Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
(...).
Dispõe o art. 143, da IN SRF no 05/03, por sua vez, que:
Art. 143. Cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição da empresa
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores
que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com sua atividade
fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive por
meio de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 1974.
§ 1o Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa
contratante, que não sejam as suas próprias e que não pertençam à
empresa prestadora dos serviços.
§ 2o Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade
permanente da contratante, que se repetem periódica ou
sistematicamente, ligados ou não a sua atividade fim, ainda que sua
execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes
trabalhadores.
§ 3o Por colocação à disposição da empresa contratante entende-se a
cessão do trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do
contrato. (destaquei)
Conforme consta do Relatório Fiscal de fls. 258 ss., a recorrente contratou as
pessoas jurídicas listadas no item 11 para a prestação de serviços de manutenção
e instalação de equipamentos, que concluiu que se enquadram nos parágrafos §
1o, 2o e 3o do art. 143 da IN 03/2005, pois foram tomados periodicamente,
tratando-se, portanto, de uma necessidade permanente da empresa, dentro do
conceito de cessão de mão-de-obra. Esclarece, ainda, que as notas ficais de
Fl. 2969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.848 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000382/2007-99
15
serviços são emitidas para todos os meses e que o de acordo com o contrato
celebrado, a recorrente mantem equipes à disposição da contratante.
O julgador de primeira instância, por sua vez, entendeu que
No conceito de cessão de mão-de-obra destaca-se, portanto, a natureza
continua do serviço, que poderá ser relacionado ou não com a atividade fim
da empresa, ficando o pessoal utilizado à disposição exclusiva do tomador.
Desta forma, falece o argumento da autuada "que os mesmos empregados
atendem a diversas outras empresas inclusive concorrentes da
impugnante", posto que a execução continua dos serviços está
desvinculada do caráter pessoal dos trabalhadores a disposição da autuada.
A continuidade dos serviços prestados restou configurada pela própria
natureza da atividade exercida pela autuada (conf. artigo 20 do contrato
social fls. 172), posto ser inerente que terminais de multifunção ou
multimídia necessitem de acompanhamento e/ou manutenção periódica,
pelos inúmeros contratos firmados com diversas empresas terceirizadas,
que se perpetuam no tempo (competências continuas), e alguns casos,
inclusive, com emissão de Notas Fiscais continuas e sequenciais, como se
constata através de simples verificação no Relatório de Lançamentos,
como p. exemplo às fls. 78, 79, 93.
Em leitura em conjunto com a cláusula 1.11 do citado contrato padrão
firmado com as prestadoras de serviços, resta ratificado este
entendimento, em que pese o enorme esforço feito pelo contribuinte em
sua defesa em sentido contrário: "O período de horas fiteis dentro do qual
os técnicos das credenciadas estarão à disposição da contratante, para a
execução dos serviços objeto do presente contrato." (destaquei)
O recorrente, por seu turno, como dito, alega que do item 1.11 não se pode
extrair que os serviços foram prestados mediante sessão de mão de obra.
De fato, a leitura isolada dessa cláusula contratual não leva à conclusão
inequívoca de que a contratação a que diz respeito aquele instrumento se trata de
serviços a serem prestados mediante cessão de mão-de-obra.
No entanto, os outros elementos constantes dos autos demonstram que a
realidade, de fato, era essa.
Tomando como exemplo, ilustrativamente, a planilha de registro em meio
magnético apresentada pela empresa com a relação das notas fiscais emitidas
pelo prestador Divair Evangelista do Carmo, a fls. 2343/2347, anexada aos autos
pela autoridade fiscal autuante juntamente com o Relatório de Diligência, verifica-
se a frequência mensal da prestação dos serviços por essa pessoa jurídica. Se a
empresa presta serviços todos os meses ao recorrente, não se pode dizer que o
faz “em caráter não eventual”, como dispõe o § 3o do art. 143 da IN SRF no 05/03,
acima reproduzido.
Fl. 2970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.848 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000382/2007-99
16
Afinal, eventual, como nos ensina o léxico, é aquilo que é “casual ou fortuito,
podendo ou não ocorrer” ou, ainda, que é variável., que ocorre algumas vezes,
que é ocasional. 2
Nesse sentido, já decidiu este Conselho que
(...)
quando a lei estabelece que a mão de obra deve ser colocada “à disposição
do contratante”, quer dizer apenas que a prestadora de serviços, por ceder
seus trabalhadores para a tomadora, “com eles não pode contar para a
realização de qualquer outra tarefa, exceto aquela estabelecida com seu
contratante” (Relatório Fiscal, fls. 26). Nada a mais e nada a menos que isto.
(...).3
Entendo, que, realmente, a leitura em conjunto daquela cláusula contratual,
aliada à frequência da prestação dos serviços, revelada por esse exemplo
ilustrativo do prestador Divair Evangelista do Carmo no Relatório de Diligência,
bem como as notas fiscais sequencias apontadas no Relatório de Lançamentos,
revelam que os serviços eram contratados mediante cessão-de-mão de obra.
Ante o que se viu, há de se cancelar as bases autuadas sugeridas nas tabelas
dispostas nas duas Informações Fiscais dando conta do resultado das diligências realizadas
(processo digital, fls. 2.757 e 2.844 a 2.845).
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no
mérito, dou-lhe parcial provimento, cancelando-se o crédito referente à exclusão das bases
autuadas sugeridas nas tabelas dispostas nas duas Informações Fiscais dando conta do resultado
das diligências realizadas (processo digital, fls. 2.757 e 2.844 a 2.845).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

2 https://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=eventual
3 Acórdão no 2302003.083, 3a Câmara, 2a Turma Ordinária, rel. Cons. André Luís Mársico Lombardi, j.
19/03/14.
Fl. 2971
DF CARF MF
Original